Tribunal: TJDFT
Processo: 0722776-11.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0722776-11.2015.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: WEDSON FLORES DO REGO DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário (ID 1570208) interposto contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS (LOTAÇÃO). MÉRITO. FRAUDE AO SISTEMA PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DO MEIO. CONDUTA SANCIONADA PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO (ARTIGO 231, INCISO VII). INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NA LEI DISTRITAL No 239/92. ATO ILEGAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Por se tratar de pressuposto de admissibilidade de recurso extraordinário, o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não tem o condão, em regra, de sobrestar o julgamento dos recursos pertinentes em outros tribunais. Precedente (Acórdão n.871380, 20100112145867APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 08/06/2015. Pág.: 148). II. No Sistema Público de Transporte do Distrito Federal, a lei distrital confere competência à Administração para reprimir os atos de fraude. Porém, o transporte irregular de passageiro em veículo particular é meio incapaz de enganar ou fraudar o sistema, havendo verdadeira impossibilidade jurídica do meio. Precedentes. III. A competência do Distrito Federal para legislar sobre transporte urbano, à semelhança dos municípios (art. 30, V, CF), não lhe confere a de legislar sobre trânsito, cuja competência é privativa da União (art. 22, XI, CF). IV. No caso de infração de trânsito, vige aquela norma estabelecida pela legislação federal, ou seja, o Código Brasileiro de Trânsito, que, por sua vez, prevê a penalidade de retenção do veículo e aplicação de multa (infração média) para a hipótese (artigo 231, inciso VII). V. O Conselho Especial do TJDFT já se manifestou acerca da matéria, quando declarou inconstitucional o art. 28 da Lei Distrital no 239/92, que previa a apreensão de veículo e a imposição de multa nos casos de transporte "pirata" (ARI no 2009.00.2.006922-7). VI. Este também é o entendimento pacificado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que inclusive analisou o assunto em sede de recurso repetitivo (AgRg no REsp 1156682/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 13/05/2010). VII. Sobre a impossibilidade de o Distrito Federal legislar sobre trânsito e transportes, por ser matéria de competência exclusiva da União, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a Lei Distrital no 2.903/02, que estabelecia penalidades aos condutores do Distrito Federal (ADI-3269, Informativo-No634/STF). VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do recorrido, estes fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), corrigidos pelo INPC e mais juros de 1% ao mês a contar deste arbitramento. Não cumprida a condenação espontaneamente, após a intimação do trânsito em julgado, a vencida incidirá nas cominações do art. 523 do CPC (Súmula 517 do STJ). IX. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1000795, 07227761120158070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no PJe: 13/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença combatida. Alega a existência de omissão na análise de possível constitucionalidade do comportamento repressivo do Distrito Federal em relação à conduta da parte embargada, haja vista o exercício do poder de polícia cabível. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. III. No caso em concreto, não se configura a omissão alegada, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que para fins de prequestionamento. IV. O Acórdão analisa expressamente no ponto embargado que: "IV. No caso de infração de trânsito, vige aquela norma estabelecida pela legislação federal, ou seja, o Código Brasileiro de Trânsito, que, por sua vez, prevê a penalidade de retenção do veículo e aplicação de multa (infração média) para a hipótese (artigo 231, inciso VII). V. O Conselho Especial do TJDFT já se manifestou acerca da matéria, quando declarou inconstitucional o art. 28 da Lei Distrital no 239/92, que previa a apreensão de veículo e a imposição de multa nos casos de transporte "pirata" (ARI no 2009.00.2.006922-7). VI. Este também é o entendimento pacificado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que inclusive analisou o assunto em sede de recurso repetitivo (AgRg no REsp 1156682/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 13/05/2010). VII. Sobre a impossibilidade de o Distrito Federal legislar sobre trânsito e transportes, por ser matéria de competência exclusiva da União, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a Lei Distrital no 2.903/02, que estabelecia penalidades aos condutores do Distrito Federal (ADI-3269, Informativo-No634/STF)", razão pela qual a decisão colegiada não possui vício a ser sanado. V. Não cabe, igualmente, em sede de embargos de declaração, a alteração de índice de correção monetária, haja vista tratar-se de matéria de mérito, a qual não comporta rejulgamento. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1010868, 07227761120158070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no PJe: 27/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Haja vista o reconhecimento de repercussão geral quanto ao tema que guarda similitude com o caso sob exame (RE n. 661.702, Tema n. 546/STF), foi determinado o sobrestamento do processo até julgamento do recurso paradigma (decisão de ID 2127795). Verifica-se que aludido recurso foi julgado e fixada tese pelo Supremo Tribunal Federal, sendo relevante colacionar a respectiva ementa: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) Ante o exposto, em razão do julgamento do recurso extraordinário que dava sustentação à suspensão do feito, restabeleço o curso do processo e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização de possível juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal